Tribunal: TJMT
Processo: 1007312-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007312-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA DE ABREU ALMEIDA - CPF: 158.839.177-98 (ADVOGADO), CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 55.537.080/0001-00 (AGRAVANTE), MARCELO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 147.329.338-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE.
PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2º, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO G
R
O
S
S
O
. PROVIMENTO N. 39/2020
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto por
Credily
Soluções Financeiras Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas processuais ao final da demanda, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Marcelo Ribeiro da Silva, com fundamento no Provimento n. 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso e no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar o recolhimento das custas processuais ao final da demanda, considerando as disposições normativas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art
igo
233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (Provimento n. 39/2020) veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, o que não se aplica à presente hipótese.

O art
igo
99, § 2º, do CP
C
, invocado pela agravante, trata exclusivamente da concessão de justiça gratuita, não se confundindo com a hipótese de mero diferimento do pagamento das custas processuais ao final da demanda.

A decisão agravada concedeu a possibilidade de parcelamento das custas em seis parcelas mensais, medida que se revela razoável para viabilizar o acesso à justiça, não havendo, portanto, prejuízo manifesto à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do art
igo
233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

O benefício da justiça gratuita, previsto no art. 99, § 2º, do CPC, não se confunde com o diferimento do pagamento de custas ao final da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 6º, e art. 99, § 2º; Provimento n. 39/2020, art. 233, §§ 1º e 2º, da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U 1002699-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007312-56.2025.8.11.0000 da decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pagamento das custas no final da demanda.

A agravante afirma que a imposição do pagamento imediato das custas, mesmo de forma parcelada, representa um ônus financeiro desproporcional.

Afirma que i
sso comprometeria o andamento do processo, já que a empresa está em uma fase de recuperação financeira, com mais de 5.000 contratos inadimplentes.

Requer a suspensão do cumprimento da decisão até que a questão seja definitivamente resolvida
, de modo a
permitir que o pagamento das custas se
ja
postergado até que a empresa tenha condições financeiras para isso, sem comprometer o prosseguimento da Ação.

Aduz que enfrenta sérias dificuldades financeiras, com uma grande parte de sua carteira de clientes inadimplente, o que torna impossível arcar com as custas processuais de imediato.

Ressalta que e
sse quadro é resultado da escassez de capital de giro e da dificuldade em gerar fluxo de caixa.

Em caso de indeferimento do pedido de adiamento, pleiteia que a decisão seja anulada por não ter sido dada a oportunidade para comprovar sua situação econômica, o que violaria seus direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório
, bem como o artigo 99, §2º, do CPC
.

Em razão de sua condição financeira, a empresa solicita, caso o Agravo seja acolhido, a concessão de gratuidade de justiça para o preparo do Recurso, permitindo o prosseguimento do processo sem o ônus financeiro imediato.

Contraminuta não apresentada tendo em vista a não
angularização
da relação processual (Id 283019859).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra o
decisum
que
indeferiu o pedido de pagamento das custas no final da demanda, proferido
nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Credily
Soluções Financeiras Ltda.
em face de
Marcelo Ribeiro da Silva
.

A parte autora pugnou pelo deferimento do pagamento das custas ao final da demanda.

De acordo com a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, as taxas e custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado do seu recolhimento ao final da demanda.

O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça desta Capital dispõe que, ainda que as custas devam ser recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o recolhimento ao final do processo. (...)

Isto posto,
indefiro
o pedido de pagamento das custas ao final da demanda.

Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil,
faculto
ao autor o recolhimento das custas judiciais
em 06 (seis) parcelas fixas
, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação
nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês
, sob pena de extinção do processo em razão do inadimplemento.

Intime-se
a parte exequente para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais e dos meses subsequentes nos respectivos prazos, sob pena de extinção do processo.”
(Id 184489814 dos autos de origem).

Não obstante as razões recursais,
como já consignado na decisão anterior
, a princípio, verifica-se que o artigo 233, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento n. 39 de 16 de setembro de 2020, veda expressamente a cobrança de custas no final da lide
, não havendo previsão de intimação da parte para comprovar
ev
entual hipossuficiência
.

Isso porque na presente hipótese o pedido é para o recolhimento das custas no término da demanda e o artigo invocado pela agravante
(artigo 99, §2º, do CPC)
destina-se à análise de concessão do
benefício da justiça gratuita, situações diversas.

Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. (...).”

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1075177-07.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo. A agravante alegou que a decisão violaria a Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, que autoriza o pagamento das custas ao final nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, além de afirmar sua incapacidade financeira momentânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível postergar o pagamento das custas processuais para o final do processo em ações de arbitramento de honorários advocatícios, especialmente à luz da Lei Estadual nº 12.705/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (Provimento CGJ n. 39/2020) veda expressamente o pagamento de custas ao final do processo, salvo em casos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma que o pagamento das custas deve ocorrer no ato da distribuição da inicial, sendo vedada sua postergação para o final do processo, ainda que se trate de empresa em recuperação judicial ou que invoque dificuldades financeiras momentâneas.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6859, declarou inconstitucional norma estadual que concedia isenção de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, por vício de iniciativa e violação ao princípio da igualdade. Esse entendimento se aplica ao caso concreto, uma vez que a norma estadual que permite o pagamento das custas ao final conferiria benefício indevido aos advogados, em prejuízo à isonomia em relação a outros profissionais liberais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
O art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda o pagamento de custas ao final do processo, salvo nos casos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita.
2. É inconstitucional norma estadual que prevê o pagamento de custas ao final do processo exclusivamente em benefício de advogados, por violar o princípio da igualdade e apresentar vício de iniciativa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 233, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023; TJ-MT, AI nº 1013849-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.10.2021; TJ-MT, AI nº 1010023-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.03.2022; TJ-MT, AI nº 1009040-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.08.2023.”
(N.U 1002699-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)
. (Sem destaque no original).

Assim, não se constata, por ora, a probabilidade do direito.

Além disso, o Juízo
a quo
concedeu o parcelamento em seis vezes, medida razoável que já facilita o pagamento em questão.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025